Tribunal: TJMT
Processo: 0037884-45.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037884-45.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELANTE), GUILHERME PEREIRA DAS NEVES - CPF: 175.913.108-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (APELANTE), TATIANE APARECIDA MORA XAVIER - CPF: 285.983.148-70 (ADVOGADO), GABRIELA FREIRE DE BRITTO - CPF: 398.965.828-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL – DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO COMUM – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DECRETO 1.973/09 – LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A diferença fundamental entre a obrigação tributária principal e a acessória é a natureza da prestação devida ao Estado, uma vez que a principal consubstancia a entrega de dinheiro, enquanto a acessória te natureza prestacional (fazer, não fazer ou tolerar).

O Decreto emanado pelo Executivo Estadual compreende-se como legislação tributária, a fim de impor obrigação acessória, nos termos dos artigos 96 e 113, §2o, do Código Tributário Nacional.

O Decreto n. 1.973/09 não extrapola o poder regulamentar, até porque não há previsão contrária ao disposto no Decreto combatido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Via Varejo S.A.
, contra sentença prolatada pelo J
uízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
nos autos da Ação Comum
movida em face do
Estado de Mato Grosso
, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, somente para liberar as mercadorias contidas no TAD n. 771765-9, negando a fração que postulava o afastamento das imposições contidas no Decreto n. 1.973/09 para as suas operações.

Em suas razões, a Apelante aduz que
“os Secretários de Fazenda de todas as unidades da Federação e o Secretário Geral da Receita Federal do Brasil, na 119o Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, realizada em Manaus, AM, no dia 30 de setembro de 2005, através do "Ajuste SINIEF n. 07/05” instituíram a Nota Fiscal Eletrônica, a qual deve ser utilizada em substituição a Nota Fiscal Convencional pelos contribuintes do ICMS”.

Consigna que a instituição da obrigatoriedade da utilização da NF-e deveria ser instituída por meio de Protocolo ICMS, e que o Apelado editou o Decreto n. 1.324/08, acrescentando o artigo 189-A ao RICMS/MT, na qual fixava um rol taxativo dos contribuintes obrigados e emitirem a NF-e.

Assevera que, posteriormente, o Apelado editou o Decreto n. 1.973/09, acrescentando o artigo 198-A-1 ao RICMS/MT, na qual determinou que os contribuintes com faturamento superior a R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos reais) também estariam obrigados a emissão da NF-e.

Alega, contudo, que o Decreto n. 1.973/09 extrapolou a função regulamentar, uma vez que não cabe a decreto instituir novas exigências tributárias, mas somente regulamenta-las dentro dos limites legais.

Deste modo, postula pelo provimento do recurso para que seja afastada as exigências contidas no Decreto n. 1.973/09, relativamente á obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica e, por consequência, eventuais autos de infração, termos de apreensão lavrados em razão deste decreto.

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id.3304483)

O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse a fim de justificar a sua intervenção. (Id.4657333)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de outubro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Via Varejo S.A.
, contra sentença prolatada pelo J
uízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
nos autos da Ação Comum
movida em face do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, somente para liberar as mercadorias contidas no TAD n. 771765-9, negando a fração que postulava o afastamento das imposições contidas no Decreto n. 1.973/09 para as suas operações.

Isto posto, prefacialmente há de se ressaltar que o efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao Tribunal
ad quem
o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada.

Nesta senda, mesmo que a sentença não tenha apreciada todas as questões suscitas e discutidas pelas partes, interessados e o Ministério Público no processo, o recurso de apelação transfere o exame destas questões ao tribunal.

Para tanto, a doutrina ensina:

“Havendo apelação, o exame destas outras questões não decididas pelo juiz fica transferido para o tribunal, que sobre elas
pode pronunciar-se.”
[1]

In casu
, constato que a ponto fulcral da demanda cinge-se na legalidade das exigências contidas no Decreto n. 1.973/09, que tornou obrigatória a emissão da NF-e aos
contribuintes com faturamento superior a R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos reais).

Com efeito, destaco que a diferença fundamental entre a obrigação tributária principal e a acessória é a natureza da prestação devida ao Estado, uma vez que a principal consubstancia a entrega de dinheiro, enquanto a acessória te natureza prestacional (fazer, não fazer ou tolerar).

Para melhor elucidação, o Ministro Luiz Fux definiu:

“A relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam.

Os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal”

(REsp 1035798/RS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 06/05/2009)

Nesta senda, o Código Tributário Nacional fixa:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”
(destaquei)

À vista disto, o Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e o Secretário Geral da Receita Federal do Brasil celebraram o Ajuste SINIEF n. 07/05, na qual instituiu a Nota Fiscal Eletrônica e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

In verbis
:

“Cláusula primeira Fica instituída a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, que poderá ser utilizada pelos contribuintes do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI ou Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS em substituição:

I - à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A;

II - à Nota Fiscal de Produtor, modelo 4.

III - REVOGADO

IV - REVOGADO

§ 1o Considera-se Nota Fiscal Eletrônica - NF-e o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, com o intuito de documentar operações e prestações, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador.”

Deste modo, nos termos do ordenamento jurídico exposto, a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), por se tratar de um documento de existência digital, emitido e armazenado eletronicamente, para fins de auxiliar a fiscalização, converge em obrigação tributária acessória.

Destarte, o Protocolo ICMS n. 42/09 estabeleceu a obrigatoriedade da utilização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, pelo critério de CNAE e operações com os destinatários que especifica.

Ato contínuo, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto n.

1.973/09, que alterou o regulamento do RICMS/MT, fazendo constar:

“Art. 1o Fica revigorado o artigo 198-A-1 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1989, com a seguinte redação:

"Art. 198-A-1 A partir de 1o de setembro de 2009, independentemente do respectivo enquadramento nas hipóteses arroladas no artigo 198-A, ficam, também, obrigados à emissão da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e de que trata aquele dispositivo, os contribuintes mato-grossenses que, no exercício de 2008:

I – auferiram faturamento superior a R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais);

II – promoveram saídas de mercadorias em operações interestaduais em valor superior ao equivalente a 5% (cinco por cento) do total do valor contábil de suas operações, registradas no mesmo ano.”

Assim, pela leitura dos mencionados dispositivos, convirjo ao entendimento do Juízo de primeiro grau, já que não constato que o Decreto tenha extrapolado o poder regulamentar, até porque não há previsão contrária ao disposto no Decreto combatido.

Outrossim, o Código Tributário Nacional define o termo “legislação tributária”, previsto, dentre outros lugares, no mencionado artigo 113 do CTN:

“Art. 96. A expressão
"legislação tributária" compreende
as leis, os tratados e as convenções internacionais,
os decretos
e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
”
(destaquei)

Portanto, o Decreto emanado pelo Executivo Estadual compreende-se como legislação tributária, a fim de impor obrigação acessória.

Neste espeque, trago a jurisprudência desta E. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS - LEGALIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES PARA CONCESSÃO DE LIMINAR - RECURSO IMPROVIDO. A exigência do Decreto Estadual n. 1.973/2009 não extrapola o acordo celebrado no
Ajuste

SINIEF
n.
07
/05 e no Protocolo ICMS n. 10/
07
, pois respectivos
ajustes
e protocolos são apenas um complemento normativo que não se sobrepõem hierarquicamente aos decretos, conforme estabelece o art. 100, do Código Tributário Nacional. Ausentes os pressupostos ensejadores para a concessão da antecipação de tutela não merece acolhimento a irresignação recursal contra esta decisão.

(N.U 0001711-14.2010.8.11.0000, , ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/10/2010, Publicado no DJE 21/10/2010)

Desta maneira, compreendo que a irresignação da Apelante não merece prosperar, razão pela qual a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença
a quo
.

Com efeito, condenou a Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da condenação fixada na sentença.

É como voto.

[1]

Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020